Tribunal: STF
Processo: HC 57842
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-04-25
Data de publicação: 1980-04-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO. - EMBORA, EM SE TRATANDO DE PORTARIA, NO
CASO DE DELITO DE TRÂNSITO, O DIES A QUO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO SEJA
O DO EVENTO CRIMINOSO, NA ESPÉCIE, QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA, AINDA NÃO HAVIA OCORRIDO A PRESCRIÇÃO COM BASE NA
SÚMULA 146. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.